Tribunal: TJPA
Processo: 0804366-37.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804366-37.2019.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE CAUSOU LESÕES À PARTE AUTORA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O MERO DISSABOR OCASIONADO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL AO NÃO PAGAR A SEGURADORA O VALOR TOTAL DO SEGURO PREVISTO EM LEI NÃO CONFIGURA, EM REGRA, ATO LESIVO A ENSEJAR A REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDO NONATO DA SILVA
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
in verbis
(Num. 7867746):

“3. DISPOSITIVO. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, pondo fim a esta fase processual com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para o fim de condenar a ré a pagar ao autor o valor de equivalente a R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a ser atualizado pelo INPC, a partir do evento danoso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação (súmula 426, do STJ). Em razão da sucumbência recíproca condeno o autor ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e honorários advocatícios e a ré aos 50% (cinquenta por cento) restantes, bem como os honorários sucumbenciais ao advogado do autor.

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, tendo em vista que a matéria já foi exaustivamente tratada pelos tribunais superiores e que não houve necessidade de maiores intervenções dos causídicos, sendo que o pagamento deve ser compensado e distribuído proporcionalmente (Súmula nº 306 do STJ).

Suspendo a cobrança das custas e honorários com relação à parte autora, com base no artigo 98, §3º do CPC, eis que a mesma é beneficiaria da assistência judiciária gratuita.

Com o trânsito em julgado: a) caso não sejam pagas as custas pela ré, oficie-se à Procuradoria do Estado para que tome as medidas necessárias ao recebimento da dívida; b) arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 7867750), aduzindo a necessidade de reforma da sentença, tendo em vista que alega fazer jus a indenização por danos morais, vez que a recorrida não efetuou o pagamento integral do seguro na esfera administrativa.

Destarte, uma vez cometido o ilícito, a apelada causou danos morais a parte autora, razão pela qual mereceria a indenização pretendida. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para que a ação seja julgada totalmente procedente.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (Num. 7867753), postulando pela improcedência recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida, uma vez incabíveis os danos morais pretendidos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal, sobre a verificação do alegado desacerto da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, uma vez que não entendeu cabível a indenização por danos morais pleiteada pelo autor.

Pois bem.

A Lei 6.194/74, com redação dada pela Lei 11.482/2007 e pela Lei 11.945/2009, determina em seu art. 3º:

Art. 3º.
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Pretende o suplicante, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de não pagamento integral do seguro na via administrativa, de forma arbitrária ao direito securitário, que somente foi reconhecido pela via judicial.

Sobre o alegado dano moral sofrido, razão não assiste o autor. Explico.

É que, nas palavras de Sérgio Cavalieri Filho:

"Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos."
(Programa de Responsabilidade Civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 105).

Nessa perspectiva, necessária uma avaliação criteriosa e subjetiva para que se possa motivar o dever de indenizar.

O fato o pedido de seguro do segurado ter sido pago a menor, administrativamente, por si só não fere qualquer direito à intimidade, vida privada ou imagem, nem causa ofensa à sua honra, vergonha, dor intensa, humilhação que pudessem gerar transtornos psíquicos, na sua tranquilidade e nos seus sentimentos, suficientes para caracterizar o dano moral.

Sabe-se que o entendimento jurisprudencial pacífico entende que não há que se falar em reparação por danos morais, em razão da recusa ou pagamento a menor indenização securitária de DPVAT, por se tratar de simples descumprimento de obrigação contratual, sem comprovação do efetivo prejuízo imaterial sofrido pelo autor.

A recusa no pagamento da indenização pela seguradora, naquele momento lhe parecia legítima, portanto, não se pode dizer que houve intenção, pura e simples, em pagar a menor o reembolso à segurada e, com isso, lhe impingir sofrimento.

De tal modo, somente se justificaria a reparação por danos extrapatrimoniais se a o pagamento a menor do seguro acompanhassem situações agravantes que ultrapassassem o mero aborrecimento e que causassem um dano efetivo, o que, no caso dos autos, não foi demonstrado.

Nessa toada a jurisprudência consolidada do STJ:

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DUT. DESNECESSIDADE. VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI N. 6.194/1974. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO.
INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. A comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é requisito para o pagamento da indenização. Precedentes. II. A indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário-mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento. III. No caso de ilícito contratual, situação do DPVAT, os juros de mora são devidos a contar da citação.
IV. Os dissabores e aborrecimentos decorrentes da inadimplência contratual não são suficientes a ensejar a indenização por danos morais.
V. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (STJ - REsp: 746087 RJ 2005/0070188-5, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 18/05/2010, T4 - QUARTA TURMA)

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.
-
O mero dissabor ocasionado por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação de danos morais. Precedentes.
- Deve, contudo, ser condenada a seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 723729 RJ 2005/0021914-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/09/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 30.10.2006 p. 297)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT.
PRÁTICA ABUSIVA DA SEGURADORA. RECUSA INJUSTIFICADA DO RECEBIMENTO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESRESPEITO COM O SEGURADO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, em regra, o simples inadimplemento contratual não gera danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados.
(...) 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2074140 MT 2022/0045999-5, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

Quanto ao dano moral, sabemos que para a sua caracterização precisa-se da comprovação de um ato ilícito, de um dano e nexo causal entre a ilicitude e o dano gerado. No caso dos autos, não vislumbro qualquer atitude ilícita da seguradora ré, a ponto de gerar um dano emocional no apelante.

Ora, o pagamento incompleto do seguro na esfera administrativa não implica em danos morais, por falta de potencialidade capaz de atingir os direitos da personalidade do apelante. A questão envolve apenas, data vênia, meros aborrecimentos.

Assim sendo, sem demais delongas, entendo pela manutenção da bem lançada sentença, vez que ausente requisito necessário - prova do dano anímico - para configuração da responsabilidade civil da seguradora apelada, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ficando mantida na integralidade a respeitável sentença hostilizada, conforme fundamentação alhures

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2024